Tribunal: TJDFT
Processo: 0751417-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO ATENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão que reconverteu, em caráter definitivo, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, em razão do descumprimento injustificado das condições impostas ao apenado. A Defesa sustenta que a conversão definitiva da pena requer prévia oitiva do sentenciado, mediante audiência de justificação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da ausência injustificada do apenado às audiências admonitórias, é possível sem a realização de nova audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal e a Lei de Execução Penal preveem a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado das obrigações impostas, conforme art. 44, § 4o, do CP, e art. 181, § 1o, da LEP.
4. O apenado foi pessoalmente intimado para comparecer a duas audiências admonitórias, sendo advertido expressamente de que sua ausência injustificada resultaria na reconversão da pena. Ainda assim, deixou de comparecer a ambas as audiências, sem qualquer justificativa nos autos.
5. A ausência reiterada e injustificada do apenado demonstra seu descaso com a Justiça e o desinteresse no cumprimento da pena restritiva de direitos, tornando desnecessária a realização de nova audiência de justificação.
6. O contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, tendo o apenado optado por não exercer o direito de justificar sua ausência, o que autoriza a conversão definitiva da pena alternativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execução Penal, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 1819857, 0744341-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024, DJe 04.03.2024.
• TJDFT, Acórdão 1958842, 0739654-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 07.02.2025.